Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ATO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Consoante estabelece o art. 16 do Código Penal, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
2. Não há que se falar em ato voluntário do réu em restituir a res furtiva à vítima quando os bens só foram parcialmente restituídos ao estabelecimento comercial após a ação policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado.
3. Recurso conhecido e não provido.